Tribunal: TJMT
Processo: 1023977-20.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023977-20.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[STEFANY LORANY AGUIAR DE OLIVEIRA - CPF: 052.813.801-41 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), GEANATAN ANDRADE MOTA - CPF: 993.396.171-34 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1023977-20.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Stefany Lorany Aguiar de Oliveira

Embargado(s):

Oi Móvel S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de julho de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há contradição, os embargos devem ser acolhidos, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante.

Se o apontamento preexistente é ilegítimo, deve ser afastada a aplicação do teor da Súmula 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela Reclamante, ora Embargante, mantendo a sentença que declarou inexistente o débito no valor de R$ 242,13 e julgou improcedente o pedido de indenização a título de indenização por dano moral, em face ao teor do disposto na Súmula 385 do STJ.

A Embargante alega que há contradição na decisão colegiada, ao argumento de que o apontamento preexistente também foi questionado judicialmente, nos autos n. 1015766-92.2020.8.11.0002, sendo o débito declarado inexistente, por isso, deve ser afastada a aplicação do disposto na Súmula 385 do STJ. Ao final, requer seja acolhido e provido os embargos declaratórios, para sanar a contradição apontada.

A parte Embargada/Reclamada apresentou manifestação, conforme se verifica no ID n. 129523689.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

No que se refere especificamente à aplicação do disposto na Súmula 385/STJ, assiste razão a Embargante, pois, de fato, o apontamento preexistente comandado pela Energisa S.A foi questionado judicialmente, nos autos PJE n. 1015766-92.2020.8.11.0002, sendo o débito declarado inexistente, conforme se verifica na sentença proferida em 30/10/2020, no ID n. 42315597. Houve interposição de recurso inominado pela autora, sendo dado parcial provimento para condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 3.000,00.

Desta forma, como o apontamento preexistente é ilegítimo, deve ser afastada a aplicação do teor da Súmula 385 do STJ, razão pela qual acolho os presentes embargos de declaração, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante.

Ante o exposto
, tendo em vista a contradição apontada nos embargos de declaração,
os acolho para afastar a aplicação da Súmula 385/STJ e condeno a parte Embargada/Recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022